Tribunal: TJDFT
Processo: 0729640-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729640-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: THAIS LETICIA DE LUCENA PORTES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Unimed do Brasil - Confederação Nacional das Cooperativas Médicas contra a decisão de deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença 0705751-94.2020.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte credora pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária UNIMED NORTE-NORDESTE e da pessoa Jurídica BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente em relação às sociedades CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNPJ: 02.812.468/0001-06), UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MED (CNPJ: 48.090.146/0001-00), BEM BENEFICIOS LTDA (CNPJ: 29.138.326/0001-61). As sociedades foram citadas, como determina o artigo 135 do CPC, ocasião em que se manifestaram por meio das petições de Ids. 169121247 e 191451049. Réplica apresentada no Id. 194517971. Intimada as partes, ambas informaram desinteresse na produção de outras provas (Ids. 196536836, 197033622 e 197161182). Feito suficientemente instruído para o exame da questão. É a síntese do necessário. DECIDO. Aduz a parte credora que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa executada, razão pela qual requer a desconsideração da personalidade jurídica da executada a fim de atingir as sociedades que integram o grupo econômico. Determina o art. 50 do Código Civil que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" poderá ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica. Pela leitura do dispositivo acima mencionado, resta claro que o mero inadimplemento da pessoa jurídica, por si só, não é causa suficiente para aplicação da desconsideração. Em que pese a ausência de bens e o inadimplemento da dívida não serem fundamentos isolados para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o caso em questão deve ser examinado à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Desta forma, o § 5o, do art. 28, do CDC é claro ao dispor que: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Logo, tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor adota a "Teoria Menor" para o deferimento da desconsideração, permitindo-se apenas a comprovação da insuficiência patrimonial do devedor. Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados deste egrégio TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. RESPONSABILIDADE. SÓCIOS. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. II - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1601285, 07087384820208070006, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISREGARD DOCTRINE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de Direito do Consumidor apenas com a constatação da insuficiência patrimonial. Teoria Menor. (...) (Acórdão n.1030716, 20150110253087APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 603/615) CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DANOS MORAIS. 1. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, que foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, é mais benéfica ao consumidor, porquanto não exige a demonstração da fraude ou do abuso do direito, mas apenas a prova do estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, a simples comprovação de que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores (art. 28, §5o, CDC). (...) (Acórdão n.989070, 20160510023493APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) No caso em questão, foram realizadas diversas diligências para localização de bens da empresa executada, conforme se observa dos Ids 116289776, 116289777, 118060341, 118060344, 118063895, 118063896, 119020591, 136150664, 136150666, 136150668, 136150669. Assim, tem-se por presentes os pressupostos necessários para DECRETAR a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. ACOLHO, pois, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e DETERMINO a inclusão de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNPJ: 02.812.468/0001-06), UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MED (CNPJ: 48.090.146/0001-00), BEM BENEFICIOS LTDA (CNPJ: 29.138.326/0001-61) no polo passivo da presente execução. Retifique-se a autuação. Intime-se o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo. Prazo: 10 (dez) dias. Após a preclusão, incluam-se as referidas sociedades no polo passivo e promova-se a pesquisa de bens em seus nomes, observado o valor atualizado do débito a ser apresentado pela parte exequente. Publique-se. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “as profusas Unimed’s atuam de forma inteiramente independente, restritas a uma atuação territorial, seja ela estadual ou regional, de modo que as cooperadas não estabelecem entre si qualquer tipo de vínculo, seja ele vertical ou horizontal, o que torna inviável que haja qualquer responsabilização de uma por qualquer obrigação assumida por outra”; (b) “o papel da Unimed do Brasil dentro do universo Unimed é apenas o de representação institucional do sistema, sendo responsável por gerir os benefícios institucionais, viabilizando a operação daqueles que transcendem a capacidade de suas cooperadas”; (c) “são sociedades cooperativas singulares, independentes entre si, previstas em lei, agrupadas em federações estaduais ou regionais e estas vinculadas a uma confederação, que em nada se assemelha ao conceito de grupo econômico que é objeto da Lei das Sociedades Anônimas, e que exige o controle de uma sociedade sobre as demais e que esse controle esteja fundado na titularidade de ações ou de cotas ou, ainda, mediante acordo entre os sócios”; (d) “a relação contratual mantida pela Agravada foi com pessoa jurídica completamente distinta da ora Agravante, com CNPJs distintos, quadro societário distinto, administradores distintos, NÃO integrando o mesmo grupo econômico, inexistindo razão que justifique a sua inclusão no polo passivo da execução, principalmente diante da absoluta ausência dos requisitos exigidos pelo art. 28, § 5o do CDC”; (e) “a UNIMED DO BRASIL, em função de ser operacionalmente impossibilitada de prestar qualquer serviço em favor da Agravada uma vez que não possui ingerência ou influência financeira sob qualquer das Cooperadas, não pode ser instada a responder pelo crédito perseguido, até porque, como Confederação, NÃO comercializa quaisquer tipos de contratos de plano de seguros saúde, sendo impedida legalmente”; (f) “a responsabilidade pelo pagamento do crédito exequendo é, exclusivamente, da UNIMED NORTE NORDESTE e da BEM BENEFÍCIOS, não cabendo a responsabilização da Agravante, seja porque jamais fez parte da relação jurídica entre as partes, seja porque não deu origem ao crédito da Agravada”; (g) “para que haja a existência de um ‘grupo econômico’, necessariamente, far-se-ia como alicerce a existência de subordinação. Ou seja, haveria a necessidade de existir um poder central hierárquico de uma empresa sobre as demais, ou seja, apenas uma única direção administrativa, pela qual seria determinada todas as diretrizes de funcionalidade e atuação no mercado”; (h) “a necessidade de habilitação do crédito exequendo junto a recuperação judicial da Unimed Norte Nordeste, devedora agravada”; (i) “ausência dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante”; (j) “a Agravada já fora intimada a apresentar memória de cálculo atualizada e requerer o que entender de direito, o que deflagra o risco ao qual a Agravante encontra-se sujeita de sofrer constrição em seu patrimônio, caso o presente recurso não seja recepcionado com o efeito suspensivo”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida “a ilegitimidade passiva da Agravante, a ausência dos requisitos necessários para o seu acolhimento, a inexistência de grupo econômico e a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica”. Colaciona precedentes de outras unidades federativas que entende corroborar sua tese defensiva. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria maior, constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). No entanto, a questão processual deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), de sorte que deve ser observado os parâmetros estabelecidos no art. 28 do referido diploma legal (teoria menor): O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3o As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4o As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, os atos processuais praticados evidenciam que as tentativas de localização de patrimônio da executada passíveis de penhora teriam sido frustradas, circunstância que constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, especialmente em relação à ausência de indicação de bens passíveis para saldar a dívida exequenda. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a desconsideração da personalidade jurídica deferida na origem estaria em conformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça (Lei 8.078/1990, art. 28). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, especialmente diante da responsabilidade solidária entre as empresas do mesmo grupo (teoria da aparência), uma vez que se apresentam ao consumidor sob a mesma marca em todo território nacional, o que caracteriza a formação de um grupo societário. Nesse sentido colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 3. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC, sendo inviável o mero redirecionamento da execução contra aquela que não participou da fase de conhecimento. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.875.845/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.) (g.n.) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SOCIEDADE QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 08/08/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2018 e atribuído ao gabinete em 27/11/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre a possibilidade de redirecionamento da execução, sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, à Unimed Cooperativa Central, bem como às demais regionais, as quais não participaram da fase de conhecimento. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF). 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 5. A organização da atividade empresária sob a forma de grupo se caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto no aspecto patrimonial, quanto organizacional, evidenciada por uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante converge ao atendimento do interesse coletivo. 6. O Sistema Unimed, em que cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, caracteriza a formação de um grupo societário. 7. Consoante a jurisprudência desta Corte, respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores (art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1o, do CDC), circunstância que autoriza o consumidor a exercer sua pretensão em face de uma, algumas ou todas elas. 8. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC. 9. Hipótese em que, tendo a recorrente ajuizado a ação apenas em face de Unimed Confederação das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins, não é possível, na fase de cumprimento de sentença, redirecionar a execução para a Unimed Cooperativa Central e as demais unidades, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.776.865/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.) (g.n.) Na mesma linha de raciocínio seguem julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO UNIMED. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO. COOPERATIVA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A legislação consumerista, ao pretender proteger a parte hipossuficiente, permitiu responsabilizar solidariamente as empresas que aparentemente compõem o mesmo grupo econômico e se apresentem como empresa singularmente considerada, inclusive em caso de falência. 2. Esta e. Turma Cível já sedimentou o entendimento de que, "conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a possibilidade de responsabilização solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada" (Acórdão n. 1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415). 3. Não há que se falar em burla à Lei de Responsabilidade Fiscal, até porque, "a desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração", nos exatos termos do que estatui o Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1782985, 07231145220238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Conforme entendimento já consolidado por esta Corte de Justiça, as diversas entidades que compõem o sistema Unimed atuam de forma coordenada e compartilhada e denotam a existência de conglomerado econômico único, a atrair a responsabilidade solidária entre os integrantes pela teoria da aparência, já que exploram o mercado de assistência à saúde sob a mesma identidade junto ao mercado de consumo ("Unimed"). 2. Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do CDC, caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. 3. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no microssistema consumerista não exige prova de abuso ou de desvio de finalidade, tal como impõe a teoria maior, consagrada no art. 50 do Código Civil. 4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de natureza excepcional, se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios ou das empresas componentes do mesmo grupo econômico, somente se houver efetiva presença dos requisitos legais necessários. 5. Ante a constatação de que a pessoa jurídica efetivamente constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, diante do conjunto probatório apto a demonstrar a impossibilidade de localização de patrimônio da executada para saldar o débito, afigura-se plenamente admissível a desconsideração da personalidade jurídica vindicada. 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1730620, 07077616920238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTRADOR DE PLANO DE SAÚDE. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. II - De acordo com a teoria da aparência, há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de credenciados do complexo Unimed, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas. Decisão mantida. III - Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1720060, 07027047020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator